Tribunal: TJES
Processo: 5000030-65.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000030-65.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS LIBANIO DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000030-65.2022.8.08.0038

RECORRENTE:
MARIA DAS GRAÇAS LIBANIO DE SOUZA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE FGTS. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ARTIGO 37, IX, DA CF. PRETENSÃO AUTORAL. PRESCRITA. TEMA N. 608 - ARE 709.212/DF, STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL SUSCITADA PELA MUNICIPALIDADE ACOLHIDA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C/C COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AO FGTS
ajuizada por
MARIA DAS GRACAS LIBANIO DE SOUZA
em face do
MUNICÍPIO DE
NOVA VENÉCIA
,
na qual a parte autora narra, brevemente, que trabalhou para a municipalidade em designação temporária, pelo período de 2009 a 2016. Aduz que a contratação é nula, por inobservância da regra prevista no art. 37, IX. Requer, assim, a declaração de nulidade dos contratos firmados com o requerido e, via de consequência, o pagamento do FGTS.

Em contestação (ID 8543127), o Município de Nova Venécia arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial pela ausência de liquidação de cálculos, a incompetência do juizado especial e a prescrição quinquenal. No mérito, defendeu a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8543132):

Face ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, JULGANDO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8543434), sustentando que a sentença merece reforma para julgar procedente a pretensão inicial, porquanto a função e o lapso temporal dos contratos não preenchem os requisitos dos contratos de caráter temporário e excepcional do artigo 37, V, IX da Constituição Federal.

Contrarrazões ao ID 8543438, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção da sentença. Subsidiariamente, requereu a observância do prazo prescricional quinquenal.

É a síntese do necessário, passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de ação de cobrança na qual a autora pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o Município de Nova Venécia e, por consequência, a condenação do ente público ao pagamento de FGTS, referente ao período de 2009 a 2016 - ID 8543116 - pág. 03.

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda, sob o argumento que
“(...) Ao compulsar os autos, verifico que as renovações do contrato de designação temporária do autor foram decorrentes de aprovações diversas em certames distintos, como demonstram os documentos que instruem a contestação. A nulidade só restaria caracterizada em caso de sucessivas renovações do mesmo vínculo, de forma ilícita, ou seja, sem certames. Ocorre que dentre os períodos informados na inicial, houve renovações devidamente justificadas pelo interesse público, que não foi afastado no presente caso, a partir de processos seletivos diversos, o que está de acordo com os preceitos legais e jurisprudenciais (...)”
.

Pois bem.

Com o devido respeito ao sentenciante e não obstante a combatividade das razões recursais, tenho que o julgamento do pedido inicial não deveria sequer adentrar ao mérito propriamente dito. Explico.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela,
o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Ad argumentandum
, ainda que se entenda pela incidência do previsto via ARE n. 709.212, a conclusão seria igualmente pela incidência da prescrição quinquenal, dada a técnica de modulação de efeitos fixada na referida decisão e os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática.

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Na presente hipótese, a ação foi ajuizada em
10/01/2022
, depois do julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), motivo pelo qual deve ser aplicada a prescrição quinquenal.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, rememoro que autora/recorrente pretende receber o FGTS relativo ao período de
2009 a 2016
(ID 8543116 - pág. 03), razão pela qual forçoso reconhecer que todos os valores encontram-se alcançados pelo fenômeno prescricional, eis que anteriores a
10/01/2017
(quinquênio que antecede a propositura da ação).

Chamo atenção para o fato de que as fichas financeiras de ID’s 8543121 e 8543122 informam como data de demissão 02/01/2017, comprovando a ausência de vínculo nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Ressalto que o Município recorrido suscitou a prejudicial em contestação (ID 8543127 - pág. 07/12) e, embora oportunizada a manifestação da autora/recorrente, ela deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID 8543131), portanto, inexiste decisão surpresa.

Com efeito, deixo de adentrar ao mérito propriamente dito da demanda, mantendo-se a improcedência do pleito, pelo reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
ACOLHO
a prejudicial de PRESCRIÇÃO suscitada em contestação/ reiterada em contrarrazões e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e o faço com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Prejudicado o recurso da autora.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)